Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713862-88.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708005-58.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: B. P. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA AGRAVADO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA DESPACHO Encaminhe-se o feito à d. Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora